Tribunal: TJMT
Processo: 1032127-04.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032127-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (APELADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA DE PRODUTO “
ON LINE
” MEDIANTE PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO – INDEVIDA COBRANÇA DE VÁRIAS PARCELAS EM UMA ÚNICA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ESTORNO – POSTERIOR DÉBITO DE VULTOSA QUANTIA NA FATURA SUBSEQUENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VENDAS “
ON LINE
” – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO SOB ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO SERVIÇO DA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ARGUIÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA COBRANÇA INDEVIDA – CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDA – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes” (REsp n. 1.985.198/MG). 2. Sendo incontroverso a falha na prestação do serviço de vendas “
on line
” de produtos e a cobrança indevida de valores na fatura de cartão de crédito utilizada pelo consumidor para parcelamento do preço pela compra do produto, deve ser mantida sentença que condenada a integrante da cadeia de fornecimento do serviço defeituoso à repetição em dobro do valor cobrado e pagado indevidamente pelo consumidor. 3. A mera cobrança indevida de valores do consumidor não gera, “
ipso facto
”, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Indébito
”

(Proc. nº 1032127-04.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EDUARDO BOEL, julgou procedente o pedido por admitir que, de fato, após ter vendido ao autor produtos mediante pagamento em nove parcelas em cartão de crédito, a ré/apelante procedeu à “
antecipação das parcelas sem anuência do autor
”, causando-lhe “
excessiva oneração
” ao cobrar, de uma só vez, e não em nove prestações, como pactuado, mais de R$ 11 mil; assim, a r. sentença condenou a ré/apelante à “
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 22.160,00
”, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC “
a partir do efetivo prejuízo
”, bem como ao pagamento de R$ 15 mil a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 130063688).

A ré/apelante reafirma que, “
após saber do ocorrido
”, ou seja, após tomar conhecimento de que, apesar de a primeira das nove parcelas no valor de R$ 1.508,78 ter sido debitada na fatura de cartão de crédito do autor no mês correto (janeiro/2019), as parcelas nº 02, 03, 04, 05 e 06 foram debitadas no mês de fevereiro/2019, “
acionou o banco responsável e solicitou que o mesmo creditasse os valores cobrados indevidamente ao apelado, referente à compra feita no sítio da Apple
”, sendo certo que, “
após a ordem da Apple o banco realizou o estorno da quantia de R$ 8.581,00 e outro de R$ 1.231,12
”, de modo que o autor acabou recebendo “
um crédito de R$ 1.037,15 relativos à diferença do estorno e da parcela efetivamente devida naquele mês
” (sic – cf. Id. nº 130063690 - Pág. 9).

Prossegue dizendo que, no mês seguinte, em março/2019, “
houve a cobrança correta da prestação na fatura do cartão de crédito do apelado
”, mas, em abril/2019, “
além da cobrança do valor devido referente à prestação daquele mês no valor de R$ 1.508,77, houve o lançamento da quantia de R$ 11.080,00, e no mês de maio houve a cobrança regular da quinta prestação
”, e assevera que, “
apesar dos lançamentos equivocados nas faturas do apelado, as primeiras cinco prestações, com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio foram devidamente quitadas, restando quatro pendentes
”.

Assegura que mais uma vez informou ao autor/apelado, por sua central de atendimento, que ela, Apple, “
entraria novamente em contato com o banco responsável pelo lançamento na fatura para que a referida instituição reembolsasse o consumidor, o que efetivamente ocorreu
”, já que outra vez “
foram feitos dois estornos na fatura de cartão de crédito do apelado, sendo um de R$ 8.581,00 e outro de R$ 2.499,00, totalizando R$ 11.080,00, além do crédito a maior realizado na fatura de fevereiro de 2019, na quantia de R$ 1.037,15
”, não subsistindo, assim, qualquer prejuízo ao consumidor (sic – cf. Id. nº 130063690 - Pág. 9/10).

Sustenta que, “
apesar de o cliente ter realizado a compra na loja virtual da Apple, a instituição bancária, banco Santander, é a única responsável pela opção relativa ao parcelamento via cartão de crédito
”, sendo impossível que a Apple demonstrasse que “
lançou corretamente as parcelas no cartão de crédito do autor
”, como mencionado pela sentença.

Assegura que “
não sabe dizer o motivo pelo qual o Banco Santander realizou o lançamento de quatro prestações na fatura do mês de fevereiro de 2019, além de outros lançamentos equivocados nos meses seguintes
”, e que, assim, “
tal instituição deveria ter sido incluída no polo passivo para trazer esclarecimentos sobre o ocorrido
”, mas, como isso não ocorreu, não poderia o MM. Juiz sentenciante afirmar que “
resta nítido a falha da prestação dos serviços da Requerida
”, especialmente porque, “
em todas as vezes em que a Apple foi acionada pelo apelado, prontamente deu uma ordem ao banco Santander para que fossem creditados os valores cobrados indevidamente na fatura, referente à compra feita no sítio da apelante
” (sic – cf. Id. nº 130063690 - Pág. 9/10).

Pautada nessas premissas, argui preliminar de ilegitimidade passiva, frisando que, “
conforme se verifica da própria petição inicial, o apelado fixou de forma expressa, a sua causa de pedir: indenização por danos morais e materiais em razão de uma suposta cobrança em excesso de valores em sua fatura de cartão de crédito pela instituição financeira
”, e, ainda, que “
o imbróglio ocorreu em razão de a administradora do cartão de crédito do Banco Santander ter realizado lançamentos equivocados na fatura do apelado
” (sic – cf. Id. nº 130063690 - Pág. 14/16).

No mérito, afirma a “
ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e qualquer conduta
(da)
ré
”, a “
inocorrência de danos morais
”, e a exorbitância do valor indenizatório arbitrado (sic – cf. Id. nº 130063690 - Pág. 16/26).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para fins de “
acolhimento da preliminar arguida, eis que
(a)
apelante não foi responsável pelo imbróglio, devendo somente a instituição financeira Banco Santander responder pelos lançamentos indevidos na fatura do cartão de crédito do apelado
”, ou, alternativamente, para que, no mérito, seja julgado improcedente o pedido, “
seja pela inexistência de nexo de causalidade entre os danos narrados pelo apelado e qualquer conduta da Apple, seja por falta de comprovação efetiva da ocorrência dos citados danos
” (sic – cf. Id. nº 130063690 - Pág. 26).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais frisando que, de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor todos os integrantes da cadeia de fornecedores do produto e dos serviços de venda “
on line
”, e dizendo, no mais, que restaram “
demonstrados e devidamente aferidos
” os danos morais por ele suportados, “
especialmente no que se refere aos abusos psicológicos e financeiros causados
”; ao final, pede desprovimento do apelo (cf. Id. nº 130063694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o contexto fático subjacente ao ajuizamento da demanda é incontroverso, não havendo dúvidas de que o autor efetuou compra de produto eletrônico do “
site
” da Apple no valor total de R$ 13.579,00, ajustando o pagamento em nove parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.508,77 em seu cartão de crédito, sendo a primeira prevista para o mês de janeiro/2019.

No mês de fevereiro/2019, quando deveria ser debitada apenas a parcela nº 02, foram cobradas também as parcelas nº 03, 04, 05 e 06, totalizando R$ 6.035,08 de cobrança indevida (R$ 1.508,77 x 4); houve estorno de R$ 8.581,00.

Em março/2019, quando deveria ser debitada a parcela nº 03, foi debitada a parcela nº 07, no valor correto (R$ 1.508,77), e, em abril/2019, quando deveria ser debitada a parcela nº 04, foi debitada a parcela nº 08, no valor correto (R$ 1.508,77), mas, em seguida, foi debitado o valor de R$ 11.080,00, e nada foi estornado.

Em maio/2019, quando deveria ser debitada a parcela nº 05, foi debitada a parcela nº 09, no valor correto (R$ 1.508,77), e nada mais foi cobrado do autor.

Na contestação, a Apple afirma categoricamente que “
não sabe dizer o motivo pelo qual o Banco Santander realizou o lançamento de quatro prestações na fatura do mês de fevereiro de 2019, motivo pelo qual tal instituição deveria ter sido incluída no polo passivo para trazer esclarecimentos sobre o ocorrido
” (sic – cf. Id. nº 130063678 - Pág. 5), ou seja, admite que houve falha na prestação do serviço de venda “
on line
” de produtos, mas atribui ao Banco Santander a responsabilidade pela sua ocorrência.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, tanto a prestadora do serviço de venda “
on line
” quanto a instituição financeira operadora do cartão de crédito integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço, havendo, de um lado, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, e sendo, lado outro, inadmissível escusar-se do dever de indenizá-lo sob alegação de que o dano foi causado por outro integrante da mesma cadeia.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS ON-LINE. EVENTO CANCELADO/ADIADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, PRÉVIA E EFICAZ AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FATO DO SERVIÇO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO. IMPROPRIEDADE. (...) 3- O propósito recursal consiste em dizer se a sociedade empresária que comercializa ingressos no sistema on-line possui responsabilidade pela falha na prestação do serviço, a ensejar a reparação por danos materiais e a compensação dos danos morais. (...) 5- Em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, não faz o Diploma Consumerista qualquer distinção entre os fornecedores, motivo pelo qual é uníssono o entendimento de que toda a cadeia produtiva é solidariamente responsável. Doutrina e jurisprudência. (...) 7- A recorrente e as demais sociedades empresárias que atuaram na organização e na administração da festividade e da estrutura do local integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos danos suportados pelos recorridos, em virtude da falha na prestação do serviço, ao não prestar informação adequada, prévia e eficaz acerca do cancelamento/adiamento do evento. 8-
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor
,
não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.985.198/MG – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 5/4/2022, DJe de 7/4/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO. SERVIÇO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE REPASSE POR PARTE DA CONTRATADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. Precedentes. (...) 4. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela legitimidade passiva da recorrente, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia negocial. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. (...) 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação
” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.358.513/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 12/5/2020, DJe de 4/8/2020 –
grifei
).

Assim, o MM. Juiz sentenciante tem razão ao repelir a arguição de ilegitimidade da Apple para figurar no polo passivo da lide, cabendo a esta, se assim entender pertinente, exercer direito de regresso.

Conquanto a Apple diga, em contestação e razões recursais, que “
foram feitos dois estornos na fatura de cartão de crédito do Autor,
(...)
sendo um de R$ 8.581,00 e outro de R$ 2.499,00, totalizando R$ 11.080,00,
(...)
restando inexistente qualquer cobrança a maior em seu desfavor
” (sic – cf. Ids. nº 130063678 - Pág. 7/8 e 130063690 - Pág. 10/13), não é isso o que se verifica das provas dos autos, pois não se vê em qualquer documento o alegado estorno no valor de R$ 2.499,00.

Ademais, independentemente do motivo pelo qual a Apple debitou no cartão de crédito do autor apenas cinco das nove parcelas ajustadas, a saber, as de nº 01, 02, 07, 08 e 09, respectivamente nos meses de janeiro a maio de 2019, fato é que houve indevida cobrança de R$ 11.080,00, em clara dissonância da forma de pagamento pactuada no momento da compra, não sendo possível, portanto, dizer que restou “
inexistente qualquer cobrança a maior em seu desfavor
”.

Assim, especialmente porque não há insurgência recursal quanto à aplicação da regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser mantida a ordem de repetição em dobro do indébito, com condenação da ré ao pagamento de R$ 22.160,00 (dobro de R$ 11.080,00).

Quanto aos danos morais, porém, melhor sorte acompanha a apelante, pois, de fato, não se verifica a alegada violação ao patrimônio imaterial do autor, cabendo frisar que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, a simples cobrança indevida não gera dano moral “in re ipsa”.

A propósito:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.110.525/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para afastar a condenação à indenização por danos morais, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022